Tribunal: TJBA
Processo: 8030554-87.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) 8030554-87.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0303637-93.2015.8.05.0146

REQUERENTE: UELSON BEZERRA GOMES DE SOUZA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE INDULTO NATALINO VIA REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA DELIBERAR SOBRE O MÉRITO DO INDULTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal ajuizada por Uelson Bezerra Gomes de Souza com o objetivo de obter a concessão de indulto natalino, com base no Decreto n. 11.302/2022, referente às condenações por tráfico de drogas privilegiado e porte/posse ilegal de arma de fogo (arts. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03), proferidas nas Ações Penais nº 0006884-97.2011.8.05.0146 e nº 0304708-67.2014.8.05.0146.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o ajuizamento de revisão criminal com o fim exclusivo de obter a concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto n. 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A revisão criminal não se presta à concessão de indulto, pois seu cabimento se restringe às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não abrangendo pedidos que envolvam a execução penal.

4.O pedido formulado pelo requerente deve ser dirigido ao juízo da execução penal, conforme previsão dos arts. 187 a 193 da Lei de Execução Penal e do art. 13, § 2º, do Decreto n. 11.302/2022.

5.A utilização da revisão criminal como substituto da via adequada configura erro na via eleita, o que impede o conhecimento da ação por inadequação procedimental.

IV. DISPOSITIVO

6.Revisão não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8030554-87.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Juazeiro/BA, em que figura como autor Uelson Bezerra Gomes de Souza.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(REVISÃO CRIMINAL (12394)8030554-87.2025.8.05.0000)